Tribunal: TJSP
Processo: 0014639-81.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedidos de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2029, em decorrência da prática dos delitos de roubo majorado, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedidos de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2029, em decorrência da prática dos delitos de roubo majorado, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo para os benefícios pleiteados – Recurso desprovido.